Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu parcial provimento à apelação interposta pelo apelante para reformar a sentença somente no tocante a redução do valor da indenização por danos morais, para fixá-la em R$700,00 (setecentos reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há vícios no acórdão no ponto em que reduziu o valor da indenização por danos morais para R$700,00 (setecentos reais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, via recursal estreita, são cabíveis para integrar o julgado, suprindo eventual vício previsto no artigo 619 do CPP e não se prestam a reabrir oportunidade de discutir a causa nos mesmos moldes antes propostos ou para o exame de novas teses jurídicas.
4. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões apresentadas no recurso e por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para promover a alteração do valor da indenização por danos morais à vítima.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e não providos.